Tribunal: TJES
Processo: 0010668-19.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010668-19.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VITCOL VITORIA CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTD

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010668-19.2002.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
VITCOL VITORIA CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA SERRA/ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, execução fiscal ajuizada, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A municipalidade sustenta, em síntese, que a aplicação do referido tema não se estende ao caso concreto e pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de prévia intimação para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia intimação do Município viola os princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) estabelecer se a extinção do feito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF tem aplicação imediata, inclusive a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação, conforme jurisprudência consolidada da Suprema Corte e ausência de modulação de efeitos.

A Resolução CNJ nº 547/2024 legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e não tenham sido localizados bens penhoráveis, mas condiciona essa medida à observância do devido processo legal.

A Súmula 452 do STJ, aplicável também aos demais entes federativos, dispõe que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração Pública, vedando sua imposição judicial de ofício.

A extinção da execução fiscal, sem prévia intimação da Fazenda Pública, configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa e cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença se impõe quando o magistrado, ainda que com base em fundamento de ordem pública, deixa de oportunizar à parte exequente manifestação sobre fato que enseja a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa.

O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais já ajuizadas, mas exige a observância do devido processo legal, garantindo ao ente público a possibilidade de demonstrar a adoção das medidas exigidas ou justificar sua ineficácia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação Cível nº 0011934-89.2015.8.08.0014, rel. Desa. Eliana Munhós, j. 31.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010668-19.2002.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
VITCOL VITORIA CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA SERRA/ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar - Cerceamento de Defesa

Suscitada “ex officio”

Consoante ao relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença 14337562 (ID 63525162 original), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
VITCOL VITORIA CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA
, aqui Apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID nº 14337562), o ente municipal sustenta, em síntese, pela não aplicabilidade do Tema 1184 do C. STF ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença.

De plano, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da nulidade da sentença recorrida, em razão do cerceamento de defesa decorrente da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito executivo. Explico.

É certo que, nos termos da jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, a Fazenda Pública deve demonstrar, antes do ajuizamento da execução fiscal, a adoção de medidas alternativas de cobrança, tais como a tentativa de conciliação e a realização do protesto do título, salvo se houver motivo justificável para a não adoção dessas providências, fixando a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 do STF:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário em 19.12.2023. / Relatora: MIN. CÁRMEN LÚCIA, RE 1355208)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Entretanto, mesmo que se admita a possibilidade de o magistrado exercer controle sobre o interesse processual e sobre a efetividade da execução fiscal, não se deve ignorar a necessidade de prévia intimação do exequente antes de extinguir o feito.

O Código de Processo Civil, nos artigos 9º e 10, estabelece que não se proferirá decisão contra qualquer das partes sem que antes seja oportunizada a manifestação, in verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701."

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No presente caso, observa-se que a municipalidade, ora apelante, não foi previamente intimada para se manifestar quanto ao eventual desinteresse na continuidade da execução fiscal, circunstância que configura violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil supracitados.

Inclusive, neste sentido, é o posicionamento deste E. Tribunal em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE OPORTUNIDADE AO MUNICÍPIO PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob alegação de ausência de protesto do título executivo e de inobservância das medidas previstas no item 3 do Tema 1.184 do STF e no art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547/2024. O apelante sustenta, em síntese, violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, da autonomia dos entes federados, da inafastabilidade da jurisdição e da segurança jurídica, além de defender que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024 se restringe às execuções fiscais ajuizadas após 19/12/2023, não alcançando o presente caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua definição; e (ii) analisar se a extinção do feito, sem oportunizar ao Município a adoção das providências estabelecidas no referido tema, é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF, proferido em sede de repercussão geral, possui aplicação imediata, alcançando inclusive os processos ajuizados antes de sua definição, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que dispensa o trânsito em julgado para aplicação de entendimentos firmados em recursos repetitivos ou repercussão geral, salvo modulação de efeitos, inexistente no caso.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, corroborada pela Súmula nº 452 do STJ, estabelece que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade atribuída à Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício, salvo previsão legal expressa, o que não ocorre no presente caso
. 5. A renúncia de créditos fiscais constitui matéria de direito material, exigindo manifestação expressa e inequívoca do ente tributante, não sendo admissível sua presunção por decisão judicial. 6. O Tema 1.184 do STF condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à adoção de medidas prévias, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título executivo, salvo demonstração de eficiência administrativa, mas resguarda aos entes públicos, em demandas já em curso, o direito de requerer a suspensão do processo para implementar tais providências. 7.
A sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem oportunizar ao Município apelante a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, configurando violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. O Tema 1.184 do STF aplica-se imediatamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua definição, salvo modulação de efeitos, inexistente no caso.
10. A extinção de execução fiscal de pequeno valor depende de previsão legal específica e manifestação expressa do ente público, sendo vedada sua imposição judicial de ofício. 11. É nula a sentença que extingue execução fiscal sem oportunizar ao ente tributante a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, como tentativa de conciliação e protesto do título
. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5003180-38.2022.8.08.0011; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.02.2025) (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, que extinguiu execução fiscal em razão do baixo valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00) e ausência de movimentação útil por mais de um ano. O recorrente busca a anulação da sentença alegando ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que não lhe foi dada oportunidade de manifestação sobre a possibilidade de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia manifestação do Município de Serra violou o princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal de pequeno valor estava devidamente fundamentada nos parâmetros fixados pelo STF no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do CPC, impede o magistrado de proferir decisão contrária ao interesse de uma das partes sem que esta seja previamente ouvida sobre a questão, mesmo que a matéria seja de conhecimento de ofício
. 4. A extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme previsto no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre a questão.
5. A ausência de intimação do exequente antes da extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, caracteriza decisão surpresa e viola o contraditório substancial, tornando a sentença nula. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para oportunizar manifestação do exequente.
(TJES - Apelação Cível nº 0005214-38.2014.8.08.0048; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.02.2025) (destaquei).

Deste modo, a omissão processual caracteriza evidente cerceamento de defesa, uma vez que o ente apelante foi surpreendido com a extinção prematura da execução, sem qualquer possibilidade de se manifestar ou demonstrar o seu interesse processual.

Outrossim, ainda que a matéria pudesse ser conhecida de ofício, o juiz não poderia decidir contra o interesse da parte exequente sem previamente intimá-la, em observância ao devido processo legal e à ampla defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, suscito e acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença de ID 14337558 (ID 40598389 de origem),

em consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município, determinando o regular prosseguimento do feito na instância originária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.